Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. TIRBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO INVOCANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITIVAS. CONHECIMENTODO APELO NA AMPOLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de matar desafeto disparando tiros de revólver pelas costas impelido por ciúme. No fim do julgamento em Plenário, a Defesa firmou o termo de apelação invocando todas as alíneas do artigo 593, Inciso III, do Código de Processo Penal, mas as razões não abrangeram todas essas hipóteses. Todavia, é o termo de apelação que delimita o alcance do recurso, razão pela qual este deve ser conhecido na sua amplitude máxime.
2 O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com fiel observância das normas e princípios constitucionais e de direito material e adjetivo penal, sendo a sentença proferida com estrita observância do que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
3 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário e amparados em uma interpretação razoável dos depoimentos colhidos em Juízo de testemunhas. O réu sustentou que não estava na cena do crime e nem tinha animosidade em relação à vítima, mas as testemunhas afirmaram que ele disparou tiros de revólver contra a vítima pelas costas, enciumado devido ao envolvimento deste com sua ex-namorada, não se podendo afirmar que os jurados decidiram com base em uma versão fantástica desautorizada pelas evidências empíricas.
4 A pena-base ficou em doze anos, mínimo legal do tipo qualificado. Na segunda fase, compensaram-se menoridade relativa com a agravante do recurso dificultador de defesa, resultando os doze anos de reclusão, sem outras causas de oscilação. Nada há a corrigir na dosimetria nem quanto ao regime inicial fechado.
5 Apelação não provida.